Tribunal: TJES
Processo: 5003943-45.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003943-45.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA FIRME SANDIS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5003943-45.2023.8.08.0030

RE
CORRENTE
:
LUANA FIRME SANDIS

REC
ORRID
O
:
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6140227), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo
a parte autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/
19
95
c/c
art. 98 do CPC,
haja vista o
perfi
l
d
a
recorrente bem como as alegações aduzidas pelo patrono em sua peça recursal.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6140231).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte requerente

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6140225
), em que o ju
ízo

a quo

acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pel
o
Recorrid
o
e
extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante
o fato da Recorrente não ser titular da conta de água
.

Trata-se de ação
indenizatória por danos morais

sob o argumento
de que
o serviço de água foi interrompido por sete dias, de 11.02.2022 à 17.02.2022.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
a fatura de água está em nome do locador, pois mora de aluguel, mas não tem contrato escrito de aluguel. No mérito, afirma que a falta de água causou-lhe diversos constrangimentos
e que o requerido somente forneceu caminhão-pipa a partir do 4º dia sem água.

A sentença merece reforma,
pois
a

Recorrente
figura como titular na relação hipotética afirmada, pois
juntou comprovante de residência
(Id. 6140207
e 6140208
)
com o mesmo endereço da fatura de água
. Neste sentido e levando-se em consideração que a obrigação de pagamento das taxas de água é
propter personam
, tenho que restou comprovado o vínculo contratual entre recorrente e recorrid
o
. Essa condição, então, confere legitimidade para figurar no polo ativo da ação que discute a falha na prestação do serviço. Assim,
afasto a preliminar de ilegitimidade ativa
e passo a analisar o mérito, pois o processo está devidamente instruído, conforme artigo 1.013, §3º, I, do CPC.

Quanto ao mérito,
vejo ser o caso de inversão do ônus da prova,
pois
a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor d
a parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

O
corre que a inversão do ônus não é absoluta, devendo o consumidor comprovar a verossimilhança das suas alegações.

Há vários processos nos Juizados Especiais sobre a falha na prestação de serviços que deixou os moradores do bairro Aviso sem água no período de
11.02.2022 à 17.02.2022.

O
corre que a autora não comprovou residir no bairro Aviso. O comprovante de residência dela é
na
Avenida Cachoeiro de Itapemirim, no bairro Shell – CEP: 299
01-692 (Ids. 6140206, 6140207 e 6140208)
. Em uma pesquisa no Google Maps, o bairro Shell sequer faz divisa com o bairro Aviso.
Veja-se:

Logo, tenho que não restou provado o fato alegado pela recorrida como constitutivo do seu direito. A todo momento a autora tenta levar a crer este juízo que faz parte da comunidade do bairro Aviso, tanto na exordial (Id. 6140202 - Pág. 3), quanto na réplica (Id. 6140223 - Pág. 2) e também em recurso. Ocorre que suas alegações são contraditórias às próprias provas por ela produzidas.

Assim, o não acolhimento dos pedidos da inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença extintiva e
reconhece
r
a legitimidade
ativa
da parte recorrente
e, no mérito,
julgo improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo-se o feito conforme art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)